Tribunal: TJMT
Processo: 1014185-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014185-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0001-02 (AGRAVANTE), ORLANDO SCHRAIBER - CPF: 919.656.161-00 (AGRAVADO), EDIELY DOS SANTOS LEAL SCHRAIBER - CPF: 003.404.981-96 (AGRAVADO), COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS IKEDA - CPF: 513.684.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS – PROVA DA POSSE – INDÍCIOS EM FAVOR DOS EMBARGANTES – ART. 678 DO CPC/15 – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO E NULIDADE DO CONTRATO DE GAVETA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro

(Súmula 84 do STJ)
.

Se da prova documental produzida nos autos, infere-se que não há como se concluir de plano que os adquirentes/agravados tivessem ciência da ação de execução do ano de 2002, ao supostamente realizar a compra do imóvel que teria se dado em 1997, mormente porque ao tempo da suposta alienação não havia qualquer constrição sobre o bem.

Ademais, os agravados/embargantes demonstraram indícios de posse do imóvel através de faturas em seu nome, sendo necessário uma melhor instrução probatória para averiguar os fatos narrados na peça inicial, bem como a defesa do embargado.

Logo, de acordo com o art. 678 do CPC/15, mostra-se razoável a suspensão da prática de atos constritivos, pois o prosseguimento da execução poderá acarretar prejuízo irreparável aos agravados em face da possibilidade de praceamento do imóvel, antes do julgamento dos embargos de terceiro.

No que tange à intempestividade dos embargos de terceiros e nulidade do contrato de gaveta, verifica-se que tais assertivas não foram analisadas pelo juízo singular, razão pela qual sua análise neste momento afigura-se inviável. Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME
, contra a decisão que, nos
Embargos de Terceiros com Pedido de Tutela de Urgência nº 1014967-44.2023.8.11.0002
opostos por
ORLANDO SCHRAIBER e EDIELY DOS SANTOS LEAL SCHRAIBER
, suspendeu as medidas constritivas sobre o imóvel lote 14, da quadra 12, localizado na Rua Escolástico Pinto, nº 14, Bairro Jardim Costa Verde, em Várzea Grande/MT, matriculado sob o nº 14.100 e determinou que os embargantes/agravados sejam mantidos na posse do referido bem até ulterior deliberação.

Alega, em apertada síntese, que os embargos de terceiro manejados pelos agravados são intempestivos, tendo em vista o lapso temporal entre a ciência do arresto/penhora e a propositura da ação ser bem superior ao prazo legal.

Afirma que se trata de contrato de gaveta, pois não houve a lavratura de escritura de compra e venda e tão pouco sua respectiva averbação no cartório de imóveis, portanto, trata-se de contrato nulo.

Assevera que os agravados não possuem domínio útil do imóvel, haja vista não possuírem pelo menos uma de conta de energia ou água contemporânea à propositura da ação.

Narra que as faturas relacionadas ao imóvel mais recentes são datadas de 2015, ou seja, possui uma lacuna temporal de mais de 05 (cinco) anos com relação à data da propositura dos embargos de terceiros, que ocorreu em 26/04/2023, o que por si só sinaliza que os agravados não comprovaram que possuem a posse atual do imóvel.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal para que seja retomado o curso da medida constritiva realizada no imóvel objeto dos embargos de terceiros.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida no sentido de retomar o curso da medida restritiva, que fora suspensa.

A liminar foi indeferida no ID nº 172812662.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 173306673.

Contrarrazões aportadas no ID nº 175560733, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto por COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA no ID nº 175730674.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ORLANDO SHRAIBER e EDIELY DOS SANTOS LEAL SHRAIBER
ingressaram com
Embargos de Terceiros nº 1014967-44.2023.8.11.0002
em face de
COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA – ME e LUIZ CARLOS IKEDA
, alegando em síntese, serem legítimos possuidores do imóvel constante de uma casa e terreno, localizado na Rua Escolástico Pinto, nº 14 (Lote 14 – Quadra 122), Bairro Jardim Costa Verde, Várzea Grande/MT, registrado sob matrícula nº 14.100, contudo, por força da ação de execução de título extrajudicial nº 1115-05.2002.811.0002, referido bem encontra-se penhorado.

Sustentaram que, em 03 de janeiro de 1997, adquiriram do executado LUIZ CARLOS IKEDA, via Contrato de Compra e Venda, o imóvel, que na época da aquisição do bem, não possuía penhora gravada em sua matrícula.

Requereram liminarmente a sua manutenção na posse do imóvel em discussão, bem como a respectiva disponibilidade.

Ao final, requereram a procedência da ação com a confirmação da liminar e retirada definitiva da restrição, bem como pela concessão da justiça gratuita.

Ao decidir, o i. juiz singular Dr. Andre Mauricio Lopes Prioli concedeu os benefícios da gratuidade da justiça, bem como deferiu a liminar suspendendo as medidas constritivas sobre o imóvel matriculado sob o nº 14.100 e, consequentemente, mantendo os embargantes na posse do imóvel até ulterior deliberação.

Contra essa decisão, a requerida COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA – ME, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Os embargos de terceiro é a via adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a constrição judicial que recaia sobre o bem do qual detenha a posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO
. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. SÚMULA 84/STJ. CABIMENTO.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. (Súmula 84/STJ)
. 2. No caso, a Corte de origem, com fundamento na prova documental e testemunhal produzida, concluiu que os embargantes comprovaram que a aquisição do imóvel mediante escritura pública, embora não registrada, foi anterior ao ajuizamento da execução e, em consequência, ao registro da penhora, reconhecendo a boa-fé dos adquirentes. A modificação desse entendimento exigiria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido, tendo em vista a ausência do necessário prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ - AgInt no AREsp: 900090 SP 2016/0105395-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019) destaquei

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

Assim dispõe o art. 678 do CPC/2015:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Desse modo, o autor dos embargos deve comprovar a) a qualidade de terceiro; b) a condição de possuidor ou proprietário; e c) o esbulho sofrido na área, sendo que no caso dos autos estes requisitos, a princípio, ficaram suficientemente demonstrados.

A propósito, nos ensinamentos de LUIZ GUILHERME MARINONI:

“A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito”
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770 - destaquei).

Nessa senda, da análise da prova documental produzida nos autos, infere-se que não há como se concluir indene de dúvida que os adquirentes/agravados tivessem ciência da ação de execução do ano de 2002, em virtude da suposta aquisição do imóvel, que teria se dado 1997 (segundo narrativa da inicial), devendo, por ora, prevalecer a presunção de boa-fé destes, até que se realize a devida instrução processual para a apuração concreta dos fatos. Confira (ID nº 116159501):

Destarte, segundo alegaram os agravados, quando supostamente adquiriam o imóvel, não havia quaisquer informações da penhora nele lançada, ou seja, o bem se encontrava na data da venda livre e desimpedido para comercialização. Vejamos (ID nº 116159507):

Ademais, constam algumas faturas em nome dos agravados (ID nº 116159540, 116159535, 116159534, 116159525, 116159520), o que demonstra indícios de posse sobre o bem em discussão

Colaciono julgados desse e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS
– ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em Embargos de Terceiro, para o deferimento do pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel basta haver prova razoável do domínio ou da posse, e essa situação evidencia a legitimidade ativa da parte embargante.

(N.U 1011415-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA NÃO AVERBADA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Os embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, constituem a defesa de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Nos termos do artigo 844 do CPC, apenas a averbação da penhora na matrícula do imóvel faz presumida a ciência absoluta de terceiros acerca do ato de constrição.

(N.U 1021985-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023) destaquei

Logo, de acordo com o art. 678 do CPC/15, mostra-se razoável a suspensão da prática de atos constritivos, pois o prosseguimento da execução poderá acarretar prejuízo irreparável aos agravados em face da possibilidade de praceamento do imóvel, antes do julgamento dos embargos de terceiro.

No que tange à intempestividade dos embargos de terceiros e nulidade do contrato de gaveta, verifica-se que tais assertivas não foram analisadas pelo juízo singular, razão pela qual sua análise neste momento afigura-se inviável.

Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023